Tribunal: TJES
Processo: 0005419-19.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005419-19.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDIR ROTTEMBERG
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por VALDIR ROTTEMBERG em face da sentença de fls. 261/266, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação reparatória ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 270/274 alega o apelante, em brevíssimas linhas, que restou reconhecida a responsabilidade da requerida pelo rompimento da barragem, sendo tal fato notório.

Destaca que os problemas causados aos agricultores da região constaram na sentença proferida pela 12ª Vara Federal, servindo o referido pronunciamento como fundamento para pagamento das indenizações.

Afirma que todos os seus vizinhos foram indenizados em decorrência do ato ilícito, merecendo reforma a sentença como medida de Justiça.

Contrarrazões às fls. 286/295 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Eminentes Pares, a presente demanda reparatória foi ajuizada pelo autor sob o fundamento de que o rompimento da barragem em Mariana/MG, com a consequente poluição do Rio Doce, teria prejudicado sobremaneira a atividade agrícola desenvolvida em sua propriedade rural.

Instruído o feito com o competente laudo pericial, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E, após analisar detidamente as razões recursais, não vislumbro elementos suficientes à reforma do julgado.

Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.

Comprovou o Expert que a redução na produção de cacau tem suas causas na dispensa de empregados, ausência de visitas técnicas e não aplicação de fertilizantes adequados, agravados, ainda, pelo período de seca que assolava a região de Linhares.

Demonstrado, também, que nem mesmo a culpa pela perda das mudas recém-plantadas pode ser imputada a parte ré, visto que a perícia constatou que a propriedade do autor sempre alaga com as cheias do Rio Doce, bem como que inexiste qualquer vestígio de minério no solo da propriedade ora em discussão.

Desse modo, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.

2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.